Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. REU: ARIANE DE BRITO PEREIRA DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. contra Ariane de Brito Pereira. Verifico que o advogado subscritor da petição inicial, Dr. Paulo Doron Rehder de Araújo, não possui procuração nos autos para praticar os atos processuais conforme dispõe o art. 105 do Código de Processo Civil. Isso porque a procuração juntada aos autos com a petição inicial é datada de 29.6.2018 e tem o prazo de validade de um (1) ano, vedado o substabelecimento (id 4186955, f. 3-5). A autora, ademais, trouxe apenas os seus atos constitutivos sem as alterações posteriores (id 41869551, f. 7-22). Observo ainda que a autora afirma na petição inicial que objetiva a desconstituição de decisão parcial de mérito prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos n. 0038890-14.2015.8.07.0001, confirmada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 (id 41869547, f. 2). O pedido formulado na ação é a desconstituição do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 e a realização de novo julgamento para: 1) declarar a inexistência de solidariedade entre a autora e a Sociedade Incorporadora Real Garden S.A.; e 2) exonerar a autora de qualquer responsabilidade perante a ré (id 41869547, f. 15). O art. 1.008 do Código de Processo Civil estabelece que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial a fim de: 1) regularizar sua representação processual e ratificar a petição inicial com a juntada aos autos de procuração válida e dos seus atos constitutivos acompanhados das respectivas alterações; 2) esclarecer qual o julgado cuja desconstituição objetiva com a presente ação rescisória. O prazo para cumprimento da determinação é de quinze (15) dias nos termos dos arts. 104, § 1o, e 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator